Tribunal: TJES
Processo: 0000083-02.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-02.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELO MIGUEL SARTORIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 38-A DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO AFERIDAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL
.
RECURSO CONHECIDO E
INTEGRALMENTE
PROVIDO.
1. Há entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o laudo pericial é dispensável, mesmo quando se trata de crimes ambientais, caso haja acervo probatório suficiente para aferir a autoria e materialidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, verifico que há amplo acervo probatório, inclusive de provas testemunhais produzidas em juízo, que sustentam a autoria e a materialidade do crime. 3. Recurso conhecido e integralmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
a
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da
r.
sentença
de
fls. 80

que, nos autos da
ação penal pública
, julgou
improcedente
o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 38-A da Lei 9.605/98.

Em suas razões,
às fls. 82/85
, o
apelante sustenta que

restou devidamente comprovada a
autoria e
a
materialidade,
razão pela qual requer a reforma da r. Sentença absolutória.

Inicialmente, consta na
denúncia:

“
Verifica-se do Auto de Infração n° 75289458, que no dia 06 de julho de 2016, no entorno imediato do Monumento Natural Estadual de Serra das Torres, durante fiscalização da Polícia Ambiental, fora contatado que o denunciado havia danificado vegetação em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica.

Emergem dos autos que o denunciado adquiriu, mediante promessa de compra e venda, uma área de 1.500m2 de individuo por nome Manoel da Camara Mendes. Insta salientar, que o lote é inferior ao parcelamento mínimo para zona rural do Município de Atílio Vivácqua, que é de 20.000m2.

Nesses termos, verifica-se que o denunciado realizou supressão da vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração. Em sendo autuado e embargada a are-a, fora determinado que ANGELO MIGUEL SARTORIO promovesse o cercamento da área de intervenção para que a floresta se regenerasse naturalmente, be
m
co
m
o que retirasse as ferramentas e utensílios depositados no local.

Contudo, conforme relatório de fiscalização n° 07/2020, o denunciado não cumpriu com o determinado, mantendo a área limpa, além de ter terraplanado o local e realizado construção de base de concreto para edificações futuras.

A autoria e a materialidade, elementos mínimos para justa causa, estão devidamente comprovados pelo auto de infracão n° 75289458; Parecer ASSJUR n° 066/20 19; Auto de Multa n° 066-20 16; Auto de defesa do denunciado; Decisão n° 45/19; Relatório de Fiscalização MONAST n° 07-2020.

Ante exposto, o denunciado ANGELO MIGUEL SARTORIO incorreu no delito previsto no art. 38-A da Lei 9.605/98, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer depois de recebida a presente DENÚNCIA e autuada juntamente co
m
a informação sobre os antecedentes do acusado, seja ele devidamente citado e processado para ao final ser condenado pela prática do crime descrito.”

Pois bem.

Nesse caso, conforme afirma o apelante,
a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº75289458, especialmente no Relatório de Vistoria Mona Serra Das Torres Nº 004-2016 (fls.10/11)
, em que constatou-se que “o responsável pelo lote realizou supressão da vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração”e que o Sr. Miguel adquriu uma área de 1.500 metros quadrados em um terreno de propriedade do Sr. Manoel Câmara Mendes, no entorno imediato do MONA Serra das Torres”, sendo ele, portanto, o responsável pela área. Frise-se que este relatório foi pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Ademais, o
relatório fotográfico que acompanha (fls.12/13), o parecer ASSJUR n°066/2019 (fls.35/38); Auto de Multa no 0066-2016 (fl. 29); decisão no processo administrativo no 75289458 de nº 452/19 (fl.42); o Relatório de fiscalização MONASR no 07-2020 (fls.45/47)
corroboram para a verificação.

Conclui-se por ser dispensável a produção de exame pericial para aferir o que já foi constatado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a destruição de
vegetação primária ou secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica.

A ver, manifestação do Colendo STJ em situação análoga a que ora se apresenta:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS. AUTORIA.
(...)
I. Resta suficientemente demonstrada a materialidade delitiva com base na notícia de infração penal ambiental, no auto de infração ambiental; no termo de embargo, no levantamento fotográfico, no auto de constatação, bem como nos depoimentos dos policiais militares que evidenciam o corte de árvores nativas do Bioma na Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sendo dispensável a elaboração de laudo por perito oficial
mormente se os autores provocaram incêndio na floresta para limpeza do local, comprornetendo assim os vestígios deixados pelo delito e impossibilitando ou dificultando a perícia. ( ... ) (AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016)

Es
t
e E
g
. Tribunal já decidiu no mesmo sentido, conforme observou o douto Procurador, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002099-09.2019.8.08.0056 - ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL – JULGAMENTO: 18/MAR/2024 - RELATOR: DES. PEDRO VALLS FEU ROSA.

Existem outros julgados des
t
e Tribunal asseverando que o laudo pericial é dispensável para comprovar a materialidade do delito, a ver:

PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL - ART. 38 DA LEI N. 9.605/98 – MATERIALIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE AFERIDA – AUTORIA CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que afirma o apelante, a materialidade do delito está devidamente comprovada à luz dos termos do Auto de Infração nº 14387; pelo Laudo de Fiscalização nº 1476 e seu anexo - relatório fotográfico (fls. 07/13-v), sendo, portanto, despicienda a prova pericial para destacar aquilo que claramente fora destacado nos autos pela Secretaria de Meio Ambiente, que é a degradação de vegetação nativa de mata atlântica, de preservação permanente, que se encontrava em estado de regeneração. O Colendo STJ já se manifestou no sentido de que a materialidade do delito, em casos como tais, poder ser aferida por outros meios
, sendo prescindível a prova pericial
, verbi gratia: AgRg no REsp n. 1 .601.921/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, We 16/9/2016. 2. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002151-14.2014.8.08.0045 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Superada a questão da materialidade. Passa-se a analisar a autoria.

Conforme expõe o apelante, os depoimentos dos agentes ambientais colhidos em sede judicial tão conta da aferição tanto da autoria quanto da materialidade em prova submetida ao contraditório.

GUILHERME CARNEIRO DE MENDONA

"(...) que é servidor do IEMA e que não participou da visita técnica ao local, mas que teve acesso a documentação onde verificou que na época teve denúncia de que foi feito o parcelamento do solo, por meio de contrato de compra e venda em um local de importância em relação a abastecimento de água, possuindo bastante área florestal, e próximo ao local se encontra o monumento natural estadual chamado, Serra das Tones, sendo essa uma unidade de conservação criada pelo estado em 2010, de proteção integral, que foi verificado que o denunciado teria feito a supressão do solo, cortando arvores de urna floresta madura. (...)
voltando ao local para verificar se o mesmo teria cumprido com as determinações imposta, no entanto, o denunciado além de desrespeitado a autuação inicial, fez uma construção de uma base de concreto para futuras edificações e continuava mantendo o local limpo ( ... ) o denunciado tinha plena ciência do auto de interdição que tomou conhecimento que em virtude da fiscalização realizada em 2016, verificaram que local é próximo a recursos hídricos e o grau da vegetação não era permitido sua exploração
.( ... )"

LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS:

"(...)
O denunciado fez supressão da vegetação que existia no local, e que foram feitas comparações de imagens de satélite e em comparação aos dados no local de que essa supressão seria de estágio médio e que não seria possível a não ser de caso de interessa público, e que a área estava inserida em área de preservação permanente de um córrego que passa no local
. (...) houve auto de interdição, que foi determinado o cercamento dessa área, que dada as características do local e com a proximidade da unidade de preservação, dentre outros aspectos, seria possível sua regeneração ( ... ) o auto foi entregue ao denunciado, e que não estava presente no local posteriormente, e que conversou com o gestor da área GUILHERME CARNEIRO DE MENDONÇA, onde afirma que não foi cumprido o determinado no auto. (...) que não seria possível regularizar o local, pois, não chega ao tamanho mínimo pra que o denunciado pudesse ter titularidade de terra. ( ... )

Ante tais elementos,
entendo que a r. Sentença deve ser reformada.

Portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial e
julgo procedente a
pretensão punitiva estatal para
condenar o réu pela prática do crime tipificado no
art. 38-A da Lei 9.605/98
.

Passo à dosimetria da pena.

A
culpabilidade
se mostrou elevada, uma vez que mesmo após autuado,
o apelado
continuou a degradação de área de Mata Atlântica. Os
antecedentes
não são maculados. A
conduta social
e a
personalidade
do acusado não foram avaliadas. Os
motivos,
o desconhecimento da lei, que não agasalham ao agente e nem justificam o crime.
A
s circunstâncias e as consequências
são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
não favoreceu a prática criminosa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal,
e adotando o parâmetro de 1/8 entre a pena mínima e máxima, conforme a orientação do c. STJ,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e
0
3
(
três
) meses de detenção e 1
2
(d
oze)
dias-multa à razão de um trinta avos do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Torno a supracitada pena em definitivo, eis que
não se identificam agravantes
e
atenuantes
ou
aumento
e
de diminuição.

Considerando o montante de pena aplica, regime inicial da pena será o
ABERTO
.

Presentes os requisitos do artigo 44, do CPB,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execuções Penais
.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e
DOU-LHE
INTEGRAL
PROVIMENTO
, para
CONDENAR o réu
pela prática do crime tipificado no
art. 38-A da Lei 9.605/98
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.